Tribunal: STJ
Processo: 2126782-81.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949698 - SP (2025/0194295-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRASIL SUL INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PESCADOS
LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: MARCOS ROBERTO FELIPE
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: MARIA RITA SOBRAL GUZZO - SP142246
PAULO CESAR GUZZO - SP192487
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Embargos à execução.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência dos
requisitos para concessão do benefício de gratuidade de justiça, na hipótese
em análise, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 0c0fae82-9f97-45f6-84bf-a8976d6d2b65

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949698 - SP (2025/0194295-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRASIL SUL INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PESCADOS
LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: MARCOS ROBERTO FELIPE
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: MARIA RITA SOBRAL GUZZO - SP142246
PAULO CESAR GUZZO - SP192487
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Embargos à execução.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência dos
requisitos para concessão do benefício de gratuidade de justiça, na hipótese
em análise, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por BRASIL SUL INDUSTRIA,
COMERCIO E TRANSPORTES DE PESCADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
e MARCOS ROBERTO FELIPE, contra decisão unipessoal que conheceu do agravo
para conhecer parcialmente do recurso especial que interpusera e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
embargos à execução, opostos pela ora agravante, em face de
Ação:
BANCO SAFRA S A, parte ora agravada.
Documento eletrônico VDA50563789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:04:12
Código de Controle do Documento: c91ca99b-88f5-4cf7-b24d-9f400bea7f94

"negou o pedido de concessão de justiça gratuita
Decisão interlocutória:
aos agravantes" (e-STJ fl. 487).
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
parte ora agravante, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 487):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade
da justiça dos embargantes (pessoa física e PJ). Inconformismo deles. Sem razão.
Agravantes que, injustificadamente, deixaram de cumprir a íntegra da determinação
de vinda de documentos necessários à comprovação da hipossuficiência alegada.
Recorrentes que não se desincumbiram satisfatoriamente do seu ônus, em que
pese tenha sido concedida oportunidade para tanto. Recurso desprovido.

: opostos pela parte ora agravante, foram
Embargos de declaração
rejeitados.
alegou violação dos arts. 7o, 8o, 98, 369, 435, 489, §1o,
Recurso especial:
I, II, IV, e IV, e §3o, 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, sustentando, em síntese,
que houve omissão na análise dos documentos apresentados e que a matéria de
assistência judiciária gratuita é de ordem pública, podendo ser suscitada a
qualquer tempo.
Pugna pela reforma do acórdão recorrido para que haja a concessão do
benefício de gratuidade de justiça.
o TJ/SP inadmitiu o recurso, o que
Prévio juízo de admissibilidade:
ensejou a interposição de agravo em recurso especial.
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão agravada:
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, conforme a ementa que
se segue (e-STJ fl. 1.366):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Embargos à execução.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência dos
requisitos para concessão do benefício de gratuidade de justiça, na hipótese em
análise, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
não provido.

nas razões do presente recurso, a parte agravante
Agravo interno:
reitera as razões do recurso especial, bem como defende, em síntese, que: (i) a
decisão monocrática agravada incorreu em erro ao aplicar a Súmula 7/STJ, uma
Documento eletrônico VDA50563789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:04:12
Código de Controle do Documento: c91ca99b-88f5-4cf7-b24d-9f400bea7f94

vez que a controvérsia é de natureza exclusivamente jurídica, não havendo
necessidade de reexame de fatos e provas; (ii) deveria ter sido reconhecida a
violação dos dispositivos apontados; (iii) a jurisprudência que reconhece a
presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de
concessão de justiça gratuita.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ante os seguintes
fundamentos: (i) ausência de violação ao art. 489 do CPC; (ii) ausência de violação
ao art. 1.022 do CPC; (iii) incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
Pela análise das razões recursais ora apresentadas, contudo, verifica-se
que a parte agravante não trouxe qualquer argumento apto à modificação do
.
decisum

- Da violação do art. 489 do CPC
No que tange à ausência de violação do art. 489 do CPC, tem-se que a
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.434.278/DF, Quarta Turma, DJe
; e REsp 1.923.107/SP, Terceira Turma, DJe
.
2/5/2024
16/8/2021

- Da violação do art. 1.022 do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, Terceira Turma,
DJe
; AgInt no REsp 1.850.632/MT, Quarta Turma, DJe
; e
16/02/2023
08/09/2023
AgInt no REsp 1.655.141/MT, Primeira Turma, DJe
.
06/03/2024
Documento eletrônico VDA50563789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:04:12
Código de Controle do Documento: c91ca99b-88f5-4cf7-b24d-9f400bea7f94

Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da conclusão de ausência
dos requisitos para concessão do benefício de gratuidade de justiça, na hipótese
em análise, sem que fosse necessário o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA50563789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:04:12
Código de Controle do Documento: c91ca99b-88f5-4cf7-b24d-9f400bea7f94

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.949.698 / SP
Número Registro: 2025/0194295-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10198524720248260100 10415588620248260100 21267828120248260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASIL SUL INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE
PESCADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : MARCOS ROBERTO FELIPE
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : MARIA RITA SOBRAL GUZZO - SP142246
PAULO CESAR GUZZO - SP192487
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRASIL SUL INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE
PESCADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : MARCOS ROBERTO FELIPE
Documento eletrônico VDA51386223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:47
Código de Controle do Documento: c826c9d9-968b-42c5-9b4d-74f266ec3d24

ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : MARIA RITA SOBRAL GUZZO - SP142246
PAULO CESAR GUZZO - SP192487
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:47
Código de Controle do Documento: c826c9d9-968b-42c5-9b4d-74f266ec3d24